Tribunal: TJDFT
Processo: 0737315-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 13.654/2018. ADEQUADO REDIMENSIONAMENTO NA DOSIMETRIA PROMOVIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo praticado com arma branca anterior a Lei denominada de "Pacote Anticrime" (13.964/2019). O Supremo Tribunal Federal em recentes julgados, a exemplo do RE no 1.261.502/DF, vem reconhecendo a constitucionalidade do artigo 4o, da Lei no 13.654/2018, que tinha abolido o emprego de arma branca (faca) como causa de aumento de pena no crime de roubo.
2. Recurso do Ministério Público desprovido.